Tribunal: TJSP
Processo: 2144519-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para o fim de entrega de documentos – superveniência de sentença julgando a demanda procedente – sentença transitada em julgado e obrigação cumprida – perda superveniente do objeto do agravo de instrumento – não conhecimento do recurso, com base no art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para o fim de entrega de documentos – superveniência de sentença julgando a demanda procedente – sentença transitada em julgado e obrigação cumprida – perda superveniente do objeto do agravo de instrumento – não conhecimento do recurso, com base no art. 932, III do CPC.